Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DEMANDA ADVINDA DE GESTANTE. VINCULAÇÃO BIOLÓGICA DO NASCITURO COM O DEMANDADO. INDÍCIOS DA PATERNIDADE. SUBSISTÊNCIA. DEMANDANTE. DESPROVIMENTO DE RENDA PRÓPRIA. NECESSIDADE ALIMENTÍCIA PREMENTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ACIONADO. RENDA MENSAL. DEMONSTRAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A fixação de alimentos gravídicos tem como premissa a subsistência de indícios da paternidade (Lei no 11.804/08, art. 6o), não demandando seu estabelecimento, em razão da própria natureza que encerram, a subsistência de prova pré-constituída como se se estivesse no ambiente de ação alimentar fundada em relações de parentesco formalmente estabelecidas, o que, entrementes, não legitima a construção de que podem ser fixados em razão de simples alegações da postulante desacompanhadas de elementos ao menos razoáveis de convicção, assim considerados aqueles plausíveis e indicativos de efetiva probabilidade.
2. Sobejando latente que a gestante e o demandado mantiveram relacionamento amoroso no período coincidente com a concepção, induzindo a presença de indícios de paternidade, essa apreensão é suficiente para que sejam fixados alimentos gravídicos, inclusive porque deve se prestigiar as necessidades da futura mãe e do nascituro na ponderação do conflito motivado pela recusa do imputado como genitor de assumir a paternidade.
3. Consoante a gênese da prestação, os alimentos gravídicos devem compreender importe suficiente para cobrir as despesas adicionais inerentes ao período gestacional e que sejam dele decorrentes, devendo, pois, ser modulados de acordo com as despesas que devem ficar afetas ao futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos (Lei no 11.804/08, art. 1o e parágrafo único).
4. Ante sua destinação, e se qualificando como uma das consequências materiais decorrentes do vínculo biológico jungindo o alimentante ao nascituro, a fixação dos alimentos gravídicos em caráter provisório demanda a ponderação das necessidades apresentadas pela gestante e a capacidade contributiva do futuro pai, consoante orienta o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, conduzindo à apreensão de que, mensurados em importe coadunado com as necessidades da alimentanda empiricamente apreendidas e com a situação financeira do alimentante, devem ser preservados até que as variáveis da equação que deve nortear a definição da obrigação em caráter definitivo sejam definidas na fase instrutória, inclusive porque, advindo o nascimento do filho, serão automaticamente convolados em prestação a ele destinada (Lei no 11.804/08, art. 6o).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.